Tribunal: TJES
Processo: 5014327-42.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014327-42.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: NIRCE GONCALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5014327-42.2025.8.08.0048

RECORRENTES:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO:
NIRCE GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
Facta Financeira S.A.
e
QI Sociedade de Crédito Direto S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A parte autora, pessoa idosa e aposentada, relatou que foi induzida a erro ao acreditar que contratava um cartão de crédito convencional, quando, na verdade, foram formalizados quatro empréstimos consignados em seu nome, sendo três pela QI Sociedade e um pela Facta Financeira. Narrou que, após o depósito dos valores, foi contatada por terceiros que se passavam pelas instituições, alegando erro no crédito e solicitando a devolução das quantias via PIX e boletos para contas diversas, o que foi realizado pelo consumidor em boa-fé.

A sentença recorrida declarou a inexistência dos contratos, determinou a interrupção dos descontos no benefício previdenciário sob pena de multa diária e condenou as rés à restituição em dobro das parcelas descontadas. Também fixou indenização por danos morais nos valores de R$ 5.000,00 para a Facta e R$ 7.000,00 para a QI Sociedade, autorizando a compensação do saldo remanescente que não foi efetivamente devolvido aos golpistas para evitar o enriquecimento sem causa.

A
Facta Financeira
, em suas razões, sustenta a regularidade da contratação por assinatura digital e biometria facial, alegando ausência de fraude e falta de interesse de agir por não haver tentativa de solução administrativa prévia. Já a
QI Sociedade de Crédito
alega sua ilegitimidade passiva, pois teria cedido os créditos ao Banco Inbursa, afirmando que a obrigação de fazer de cessar os descontos seria impossível de cumprir por não ser mais a credora atual junto ao INSS. Ambas pedem a reforma total do julgado ou a redução das indenizações e das astreintes.

QUESTÕES PRELIMINARES

DO INTERESSE DE AGIR

A alegação de falta de interesse de agir por ausência de reclamação administrativa prévia deve ser rejeitada. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não se exige o exaurimento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário. Ademais, a resistência apresentada pelas rés em suas peças de defesa confirma a existência da lide e a necessidade da intervenção judicial, configurando plenamente o interesse processual da parte autora.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

A recorrente QI Sociedade afirma ser parte ilegítima por ter cedido o crédito ao Banco Inbursa S.A. após a contratação. Contudo, tal tese não merece acolhimento. A legitimidade passiva deve ser aferida pela teoria da asserção, ou seja, conforme os fatos narrados na petição inicial. Como a fraude e o vício de consentimento ocorreram no momento da formalização do contrato perante a QI Sociedade (conforme CCBs identificadas como QUA0000640263, QUA0000640245 e QUA0000640256), esta responde pelos danos decorrentes da falha na segurança de seus serviços. A cessão posterior de um crédito eivado de nulidade não transfere para o terceiro a responsabilidade pelo ilícito originário praticado pela cedente, permanecendo esta no polo passivo da demanda.

MÉRITO

O cerne da questão reside na validade dos negócios jurídicos e na responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros que se utilizam de dados internos das operações para aplicar golpes em consumidores vulneráveis.

A análise dos autos revela um padrão clássico de fraude bancária que as instituições financeiras falharam em prevenir. O histórico de contratações demonstra que o autor teria assinado quatro contratos de empréstimo de valores vultosos em um intervalo de apenas dois minutos entre eles, utilizando o mesmo dispositivo e geolocalização. É inverossímil que um consumidor idoso, pretendendo apenas um cartão de crédito, decida contratar quatro empréstimos distintos, com três deles possuindo valores rigorosamente idênticos, em questão de segundos. Essa
celeridade e multiplicidade de operações são indícios claros de uma simulação orquestrada ou de um processo de contratação viciado, onde o consumidor não teve clareza sobre o que estava assinando.

Quanto ao argumento da Facta Financeira sobre a validade da assinatura eletrônica, ressalta-se que a tecnologia biométrica, embora útil, não é prova absoluta de consentimento livre e esclarecido. No caso em tela, o autor foi alvo do chamado "golpe da devolução", no qual estelionatários detêm informações precisas sobre os depósitos recém-efetuados — incluindo valores exatos e nomes dos bancos — para induzir a vítima a transferir o dinheiro para contas de terceiros. O fato de os
golpistas possuírem esses dados sigilosos indica uma quebra de segurança
nos sistemas das rés ou de seus correspondentes bancários, configurando falha na prestação do serviço.

A QI Sociedade argumenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação de cessar os descontos devido à cessão do crédito. Tal alegação é inaceitável. Ao permitir a contratação fraudulenta, a instituição assume o risco da atividade (fortuito interno). Se a ré transferiu o crédito para outrem, deve responder pelas perdas e danos equivalentes ou providenciar os meios necessários para que a baixa ocorra. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No tocante à
restituição dos valores
, a sentença agiu corretamente ao determinar a devolução em dobro das parcelas descontadas do benefício previdenciário. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, interpretado conforme a jurisprudência atual, exige a repetição dobrada quando não há engano justificável por parte do fornecedor. No presente caso, a negligência em ignorar alertas óbvios de fraude (como a assinatura de múltiplos contratos idênticos em segundos) afasta qualquer justificativa de erro escusável.

Em relação aos
danos morais
, a conduta das rés ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O autor, pessoa idosa, viu sua renda alimentar comprometida por descontos mensais que somam R$ 1.268,00. Os valores fixados na origem — R$ 5.000,00 e R$ 7.000,00 — mostram-se proporcionais à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, servindo como caráter punitivo-pedagógico para que as instituições aprimorem seus mecanismos de segurança e verificação de identidade.

Quanto ao
pleito de compensação, a sentença já o autorizou de forma prudente.
Foi verificado que o autor recebeu em sua conta valores maiores do que os que efetivamente repassou aos estelionatários. Assim, para impedir o enriquecimento sem causa do consumidor, o saldo que permaneceu sob sua posse deve ser compensado com os créditos que ele possui perante os bancos nesta condenação, exatamente como estabelecido no dispositivo da decisão de primeiro grau.

As
astreintes
fixadas em R$ 500,00 por desconto realizado, limitadas a R$ 5.000,00, são razoáveis e necessárias para garantir a eficácia da tutela jurisdicional. A multa possui caráter inibitório, visando compelir as rés a cessarem a agressão ao patrimônio do aposentado. Não há que se falar em redução de valor que só será incidido caso as rés optem por descumprir o comando judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas rés, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)